Tribunal: TJDFT
Processo: 0709611-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar. Monitoramento eletrônico. Descumprimento das condições.
I. Caso em exame
1 - Agravo em execução penal de decisão que revogou prisão domiciliar com monitoramento eletrônico concedida nos termos do pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se se, descumpridas as condições do monitoramento eletrônico, a justificativa apresentada pelo apenado permite a manutenção do benefício.
III. Razões de decidir
3 - A violação comprovada dos deveres do monitorado - a tornozeleira eletrônica reiteradas vezes não emitia sinais e o apenado foi flagrado com a tornozeleira envelopada com papel alumínio -permite, a critério do juiz da execução, a revogação da prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico, bem como a regressão de regime.
4 - A mera alegação do agravante de que procurava outro emprego e foi localizado em local próximo ao endereço cadastrado, não justifica a concessão de prisão domiciliar humanitária, medida excepcional.
IV. Dispositivo
5 – Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 146-C e 146-D.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884315, 0717709-98.2024.8.07.0000, Relatora: Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024; Acórdão 1879182, 0716653-30.2024.8.07.0000, Relator: Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 24/06/2024.